Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. IPTU/TLP. ALTERAÇÃO DO TITULAR NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC N.o 4/2017. TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS ENTRE PAIS E FILHO. CEDENTES FALECIDOS. ANUÊNCIA DOS IRMÃOS. ALTERAÇÃO DEVIDA.
1. O artigo 34 do Código Tributário Nacional e o artigo 5o do Decreto-Lei no 82/6666, que regula o sistema tributário do Distrito Federal, dispõem que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU “é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
2. Se no documento de arrecadação de IPTU/TLP 2021 consta como titular o Espólio de Eliseu Valente Lima e o instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações celebrado entre o autor e seus falecidos genitores faz prova da aquisição da integralidade dos direitos possessórios sobre o imóvel, e o negócio foi confirmado e anuído pelos irmãos, deve o cessionário ser inscrito no cadastro imobiliário fiscal como titular para fins tributários.
3. Inexistindo dúvida sobre a titularidade fiscal do imóvel pelo espólio, a confirmação da cessão de direitos entre os genitores e o autor pelos demais filhos dos cedentes supre a certeza e a segurança buscadas pela escritura pública exigida na Instrução Normativa SUREC 4/2017.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00.